Tribunal: TJDFT
Processo: 0718736-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0718736-58.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO FLAVIO BATISTA SILVA IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se do quarto habeas corpus impetrado em favor de ANTONIO FLAVIO BATISTA SILVA, o terceiro pelo advogado José Augusto Moreira dos Anjos, tendo em vista a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado de, supostamente, praticar o crime previsto no art.121, §2o, incisos II, IV e VI, e §7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, conforme aditamento à denúncia (feminicídio qualificado tentado). Nesta quarta impetração, em resumo, o advogado sustenta que o decreto prisional fere o princípio da presunção de inocência, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório e, ainda, a razoável duração do processo, porque o paciente é mantido preso preventivamente há mais de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias. Afirma que a prisão é ilegal por inexistência dos pressupostos autorizadores da medida e por ausência de fundamentação do decreto prisional, que é genérico e embasado em “vasta ficha criminal”, apesar de o paciente ser primário e não responder a outras ações penais, sem qualquer apoio em dados concretos, mas apenas ilações abstratas, que não se prestam a fundamentar a prisão preventiva. Em despacho de id 17150852, determinei a intimação do impetrante para que esclarecesse o objeto do presente habeas corpus, considerando o conteúdo da peça inicial, e tendo em vista que esta 1a Turma Criminal, em outras oportunidades, já havia se manifestado sobre a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, bem como pela ausência de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Além disso, já haveria também posição do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. Entretanto, de acordo com a certidão de id 17522615, o impetrante deixou transcorrer o prazo concedido sem manifestação. É o relatório. Decido. Da análise da peça inicial, em confronto com consulta realizada no sítio eletrônico desta Corte de Justiça, verifica-se que as questões trazidas na presente ação já foram objeto de análise pelo colegiado, em mais de uma oportunidade. Vejamos. A impetração insiste nas teses, em resumo, de que não estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, e que o cárcere se tornou ilegal pelo excesso de prazo para formação da culpa. Ocorre que, no julgamento do habeas corpus n. 0718906-64.2019.8.07.0000, esta c. 1a Turma Criminal se manifestou pela legalidade da prisão preventiva, conforme decisão refletida no acórdão de n. 1202489, enquanto no julgamento dos habeas corpus n. 0702028-30.2020.8.07.0000 e n. 0705514-23.2020.8.07.0000, o Colegiado manifestou-se pela ausência de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Há ainda notícias de que a Defesa impetrou habeas corpus também no Superior Tribunal de Justiça e, naquela Corte, a alegação de excesso ilegal de prazo foi afastada, com fundamento no enunciado da Súmula n. 52 do próprio Tribunal, porque já encerrada a instrução criminal da primeira fase do tribunal do júri. Confira-se o acórdão do referido habeas corpus, publicado em 23/06/2020 (n. 580270/DF): PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENCERRADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SÚMULA 52/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RISCO CONTAMINAÇÃO. NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2). NÃO APLICABILIDADE. NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. HABEAS CORPUSNÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II – Não analisada pelo eg. Tribunal de origem a questão atinente à ausência de fundamentação da segregação cautelar, não cabe a este Tribunal Superior examinar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. III - A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa encontra-se superada, tendo em vista que a instrução criminal está encerrada, inclusive com apresentação das alegações finais pelas partes. Incide no caso, portanto, o enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior, segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". IV - Registro que o pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da Recomendação n. 62/2020 do CNJ relativa às medidas de contenção da contaminação pelo Novo Coronavírus (Sars-cov-2), não pode ser deferido, isto porque, ao que parece, o paciente não integra eventual grupo de risco para a mencionada doença. Habeas corpus não conhecido. Como se vê, na presente impetração, a quarta ação ajuizada nesta sede, a Defesa insiste nas mesmas teses, já afastadas em outros julgamentos, sem trazer fato novo que autorize a apreciação do pedido. Observe que, intimado para se manifestar sobre a questão, o impetrante deixou passar em branco o prazo para resposta. Considerando, assim, que a insurgência da presente impetração já foi objeto de análise pelo Colegiado, em mais de uma oportunidade, inclusive, e que há recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça afastando a alegação de ilegalidade da prisão do paciente por excesso de prazo, a presente ação não ultrapassa a barreira do conhecimento, por se tratar de mera reiteração de ações anteriores, já processadas e julgadas perante a 1a Turma Criminal. Por essa razão, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 89, inciso II, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, 06 de julho 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator